Tribunal: STF
Processo: ARE 1521012
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA. VALEC. CERCEAMENTO DE DEFESA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REINTEGRAÇÃO. POLÍCIA FERROVIÁRIA FEDERAL. AGENTES DA RFFSA. EQUIPARAÇÃO 



    1. Correta a fundamentação da sentença, no sentido de que a pretensão de reintegração da parte autora nos quadros da VALEC envolve matéria nitidamente de alçada da Justiça do Trabalho, pois a empresa apenas contrata trabalhadores vinculados ao regime geral (CLT). 



    2. Ao juiz, destinatário da prova, cabe decidir, fundamentadamente, acerca da pertinência de sua realização. No caso concreto, o magistrado, acertadamente, reputou dispensável a produção das provas pretendidas, tendo em vista o objeto do feito, e julgou antecipadamente o mérito. 



    3. A alegação de nulidade da sentença por ofensa ao devido processo legal, falta de fundamentação e julgamento contrário às provas colhidas não prospera neste caso concreto, haja vista que o juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos da peça inicial e contestação. O Juízo a quo de fato analisou os argumentos e documentos. Esclarecido o suficiente para decidir, expressou a sua compreensão sobre o ocorrido. 



    4. O requerente não possuía qualquer vínculo legal estatutário, de sorte que não amparado pelo art. 19 do ADCT. A demissão/aposentadoria objeto do presente feito, quando presente a condição de empregado regido pela CLT, deu-se de acordo com a lei vigente à época, pelo que se constituiu ato jurídico perfeito, não podendo ser reconhecida a validade da pretensão. Precedente da Corte. 



    5. Na entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, pelo fenômeno da recepção, o autor não podia ser enquadrado como servidor público - porque o art. 19 do ADCT não abrangera os empregados de sociedades de economia mista, mas apenas os admitidos sem concurso para cargos ou funções públicas.” (e-Doc. 332)



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-Doc. 421).



    No apelo extremo (e-Doc. 434), o recorrente alega violação dos artigos 1º, caput e inciso III; 5º, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 7º; 22, inciso XXII; 37, caput, 39, 41, 93, inciso IX; 144, inciso III e §§ 3º e 7º; e 175 da Constituição Federal.



    Argumenta haver nulidade do acórdão recorrido, por não ter analisado todas as teses apresentadas nos autos.



    Pontua que,



     



    “(...) diante do “vínculo híbrido” constatado (RE 589.998-PI), deverá prevalecer a análise da recepção/nulidade/reintegração alternativa à Valec via Justiça Federal:



    (...) 



    Desta feita, comprovado que a RFFSA era uma sociedade de economia mista atípica, pois abarcava também o serviço de Segurança Pública em sua competência legal (leis e decretos) – CONFIRMADO NO RE 589.998/PI –, assentes Doutrina e Jurisprudência, a competência deve ser modificada.” (e-Doc. 434, p. 24-25)



    Discorre sobre as normas e regulamentos disciplinadores “do policiamento ferroviário federal, desde o Império (1852) até a promulgação da Carta da República de 1988”.



    Defende “que ingressou no serviço público via processo seletivo público, e que exerceu/exerce, sem qualquer dúvida, o “munus estatal de Polícia”, tem-se a indubitável afirmativa de que também faz jus à aplicação da norma enfocada, pois com o concurso, não necessita atender à exigência temporal do art. 19 (05 anos), estabelecida para os empregados sem concurso”.



    Alega que “no RE 589.998-PI, o Ministro Relator diferenciou as empresas estatais pela atividade desenvolvida, pois à RFFSA (acionistas do Estado), criada como ‘autarquia’, foi delegada não somente a atividade econômica de transporte ferroviário, mas especificamente por Leis (Decreto nº 641/1852 e Decretos Regulamentares), a atividade de gerir o próprio policiamento ostensivo nas ferrovias”.



    Explica que, “pelos Princípios da Continuidade do Ordenamento Jurídico e da Recepção Constitucional, outra interpretação não se extrai, senão a constitucionalização da Instituição Policial, bem como do reconhecimento/enquadramento de seu Corpo Funcional, na qualidade de Policiais Ferroviários Federais, únicos a exercer a atividades de policiamento ostensivo nas ferrovias”.



    Menciona que



    “Com a privatização das ferrovias, em especial da Malha Sudeste (Edital nº PND/A-05/96/RFFSA), os Empregados/Servidores foram ilegalmente cedidos/demitidos dos quadros da PFF/RFFSA/CBTU/MRS em 1996 (CTPS nos autos), em virtude do contrato de concessão e arrendamento. 



    Assim acontecido, vê-se a ilegitimidade da extinta RFFSA para demitir/ceder os Apelantes e da MRS demiti-los, pois tanto a cessão quanto a demissão ofenderam frontalmente os normativos constitucionais e legais elencados nesta Ação.



    Cabe ressaltar, os Apelantes prestaram concurso público para exercer o cargo de AGENTE ESPECIAL DE SEGURANÇA – PF.72/59 (Polícia Ferroviária), com as atribuições especificadas nos Contratos de Trabalhos acostados, donde se ressalta “executar serviços de policiamento ostensivo, preventivo e repressivo, no âmbito da Empresa”. 



    Demais disso, suas atribuições encontram-se no PSCC/PCC da RFFSA, contendo os requisitos para recrutamento, seleção e processo seletivo, a síntese das atribuições (tarefas típicas de Estado), confirmando, assim, detalhadamente, a natureza policial da função exercida ao longo dos anos na Administração Pública Indireta.” (p. 82-83)



    Discorre que “[a]pós iniciar-se a vigência da Magna Carta, nem mesmo a RFFSA possuía mais legitimidade para demiti-los ou “cedê-los” à Concessionária MRS ou demiti-los diretamente, como a própria Rede confessou através do DEARH/SUREH Nº 019/DEARH/90 (Departamento de Recursos Humanos), datado de 06/06/1990 (nos autos)”.



    Argumenta que “emerge para o Servidor estável demitido o direito à reparação pelo ato discriminatório perpetrado pela transferência à MRS, e pleitear tratamento isonômico aos Policiais Ferroviários que se encontram alocados na Valec”.



    Defende que



    “Os Apelantes adentraram na Administração Ferroviária e se submeteram a ‘concurso público’, ou seja, a ‘processo seletivo público’, de caráter eliminatório, como prescrevia a legislação correlata à época (Sentença da ACP):



    (...)



    Até porque, referidos concursos públicos foram realizados precedentemente à Constituição de 1988, e nesta época, a Polícia Ferroviária, apesar de Federal, pois adrede à União, não constava na Lei Maior do País.



    Donde se conclui que a exigência de concurso público específico para policial ferroviário federal não procede, pois tanto antes como pós 1988 a legislação foi atendida e, posteriormente o Executivo quedou-se inerte em regulamentá-la.



    Além do mais, a inexistência do cargo e falta de legislação específica para se adequar a função dos Profissionais de Segurança Pública (omissão constitucional), inviabiliza o pleito de inconstitucionalidade erigido pela União em suas várias Defesas administrativas, como se demonstrará. 



    Assim sendo, correto afirmar que os Profissionais de Segurança são possuidores do direito, ou melhor dizendo, da liberdade de ação profissional atribuída a todo e qualquer cidadão, por escolha livre (essência da DEMOCRACIA), de desempenhar a função de policial”.



    Ao fim, requer a reforma total do acórdão recorrido “reconhecendo-se as violações/negativas de vigência das Normas Constitucionais/Infraconstitucionais e dos Princípios, reconhecendo-se a transmudação de regime, a legitimidade da Valec, volvendo os autos à Comarca de origem para a análise meritória, com os consectários legais, mais honorários de sucumbência a serem arbitrados”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Constata-se dos autos o que o juízo de admissibilidade exercido pelo Vice-Presidente do Tribunal de origem pautou-se, também, nos seguintes fundamentos: 



    “O presente recurso versa sobre matéria(s) já submetida(s) à análise do Supremo Tribunal Federal segundo o regime da repercussão geral, tendo aquela Corte Suprema assim especificado a(s) controvérsia(s): 



    Tema STF 660 - Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. 



    O STF, entretanto, ao examinar a(s) matéria(s), firmou o seguinte entendimento: 



    Tema STF 660 - A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 



    Por sua vez, nos termos dos arts. 1.030, I, "a", e 1.035, § 8º, do CPC/2015, deve ser negado seguimento aos recursos extraordinários que versem sobre questão à qual o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a ausência de repercussão geral. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s): 



    Tema STF 339 - O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema.



    (...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário quanto aos Temas STF 660 e 339 e não admito o recurso no remanescente.”



    Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação dos Temas nºs 339 e 660 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.171.847/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19.



    No mais, verifica-se que a Corte de origem, ao assentar a inaplicabilidade da norma do art. 19 do ADCT às sociedades de economia mista, decidiu em consonância com precedentes do Supremo Tribunal Federal que afastam expressamente a possibilidade de reconhecimento da estabilidade especial aos empregados de sociedades de economia mista. Confira-se:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Direito do Trabalho. Direito Constitucional. Ação trabalhista. Demanda de servidor da Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e TV Educativas - pelo reconhecimento de sua estabilidade no emprego em razão do disposto no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Discussão acerca do alcance da referida norma constitucional. Matéria passível de repetição em inúmeros processos, com repercussão na esfera de interesse de inúmeros trabalhadores. Reconhecida a inaplicabilidade do dispositivo constitucional aos empregados das fundações públicas de direito privado que não exerçam atividades típicas de Estado. Ausência de estabilidade calcada nesse fundamento constitucional. Recurso provido. (...) 6. O art. 19 do ADCT da Constituição de 1988 tem abrangência limitada aos servidores civis da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, entre os quais não se encontram os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista (ADI nº 112, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 24/8/1994, Plenário, DJ de 9/2/1996; ADI nº 1.808-MC, Rel. Min. Sydney Sanches, julgamento em 1º/2/1999, Plenário, DJ de 1º/6/2001; e RE nº 208.046, Rel. Min. Octavio Gallotti, julgamento em 3/2/1998, Primeira Turma, DJ de 24/4/1998). Em face do quadro delineado acima, o termo “fundações públicas” deve ser compreendido, segundo a jurisprudência da Corte, como fundações autárquicas sujeitas ao regime jurídico de direito público. 7. A Fundação Padre Anchieta é enquadrada em outra categoria jurídica, submetida aos ditames do regime privado, com as derrogações do direito administrativo, de forma assemelhada à sujeição imposta às empresas estatais, em especial porque sua finalidade institucional é a promoção de atividades educativas e culturais por intermédio de rádio, televisão ou outras mídias. Portanto, como não incide o art. 19 do ADCT da Constituição de 1988 sobre os empregados das fundações públicas de direito privado, há que se reconhecer a legalidade da demissão sem justa causa. 8. Recurso extraordinário provido” (RE nº 716.378/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 30/6/20).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PAR. 3º DO ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 233/2002, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. TRANSFERÊNCIA OU APROVEITAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA ESTADUAIS EM LIQUIDAÇÃO PARA CARGOS OU EMPREGOS DE ENTIDADES E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. EXIGÊNCIA DO CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II DA CF. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. NORMA INTRODUZIDA POR EMENDA PARLAMENTAR. INICIATIVA DE LEI RESERVADA AO PODER EXECUTIVO. VEDAÇÃO DE EMENDA QUE IMPORTE NO AUMENTO DA DESPESA PREVISTA. A hipótese em questão não se encontra abarcada pelo disposto no art. 19, caput do ADCT, que só concedeu a estabilidade excepcional aos servidores públicos da administração direta, autárquica e das fundações públicas, ficando excluídos, dessa forma, os empregados das sociedades de economia mista. Conforme sedimentada jurisprudência deste Supremo Tribunal, a vigente ordem constitucional não mais tolera a transferência ou o aproveitamento como formas de investidura que importem no ingresso de cargo ou emprego público sem a devida realização de concurso público de provas ou de provas e títulos. Precedentes: ADI nº 1.350, Rel. Min. Celso de Mello e ADI nº 231, Rel. Min. Moreira Alves. Inconstitucionalidade formal do dispositivo impugnado, tendo em vista tratar-se de matéria atinente à organização do regime de pessoal do Estado, ocupando-se de tema de interesse de setor específico do funcionalismo estadual, cuja elaboração normativa, sem a iniciativa do Governador, afronta a reserva legislativa àquele atribuída pelo art. 61, § 1º, II, c, da CF. Precedente: ADI nº 805, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI nº 2.689/RN, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 21/11/03). 



    “EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25, 37, II, 41, 42 E 173, § 1º, DA PARTE PERMANENTE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ASSIM COMO AOS ARTS. 11, 25 E 19 DO A.D.C.T. ESTABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. MEDIDA CAUTELAR. 



    1. O art. 6 do A.D.C.T. da Constituição do Estado do Amazonas estabelece:



     



    ‘Art. 6º. Os servidores públicos civis do Estado e dos Municípios, da administração direta e indireta, em exercício na data da promulgação da Constituição da República, há, pelo menos, cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no artigo 109, desta Constituição, são considerados estáveis no serviço público, contando-se o respectivo tempo de serviço como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.’ 



    2. A um primeiro exame, o dispositivo impugnado parece violar os artigos da C.F./88 e de seu A.D.C.T., apontados na inicial, pois acaba permitindo que sejam estabilizados, sem concurso público, até "servidores" das sociedades de economia mista, das empresas públicas e das demais entidades de direito privado sob o controle direto ou indireto do Estado e Municípios, inclusive sob a forma de participação acionária, em face do que conjugadamente dispõe o art. 105, parágrafo 1º, incisos II, III e V, da mesma Constituição estadual.



    3. Está, portanto, satisfeito o requisito da plausibilidade jurídica da A.D.I. (‘fumus boni iuris’).



    4. Assim, também, o do ‘periculum in mora’, este avaliado, não só em razão de possível demora no processo e julgamento, mas, igualmente em face do alto interesse da Administração Pública do Estado em que ela se realize com observância da Constituição Federal.



    5. Medida cautelar deferida, para suspensão, ‘ex-tunc’, da eficácia da norma impugnada, até o julgamento final da Ação.



    6. Essa suspensão não impede que, no Estado do Amazonas, seja cumprido o art. 19 do A.D.C.T. da Constituição Federal de 1988.



    7. Maioria de votos” (ADI nº 1.808/AM-MC, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ de 1º/6/01). 



    Nesse mesmo sentido: 



    “O art. 19 do ADCT da Constituição de 1988 tem abrangência limitada aos servidores civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, entre eles não se compreendendo os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista. CF, arts. 39 e 173, §1º” (ADI nº 112, Rel. Min. Néri da Silveira, julgada em 24/8/94, Plenário, DJ de 9/2/96.). 



    No mais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.09.2024. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE TRIBUTOS DA FAZENDA ESTADUAL. DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 263/22. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 43. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela instância de origem demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional e local (notadamente Leis Complementares Estaduais nº 62/2005 e 263/2022), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 2. Inaplicáveis, portanto, ao caso, o Tema 1157 da repercussão geral, o qual trata de matéria diversa da discutida nestes autos, bem como a Súmula 43 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1.504.791 AgR, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 13-11-2024)



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público civil. Reintegração em cargo público. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso imposto em face de sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1.500.646 AgR, Relator Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 27-08-2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público estadual. Reintegração ao cargo público. Acumulação de cargos. Natureza do cargo. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional local. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional local (Súmula nº 280/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1.450.303 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 15-12-2023)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente